Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-19.2018.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000799-19.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), WILSON BONANCIN - CPF: 165.187.809-91 (EMBARGANTE), ELIANA DE MARCHI BONANCIN - CPF: 905.143.869-91 (EMBARGANTE), MARIO BONANCIN FILHO - CPF: 317.731.419-53 (EMBARGANTE), LIRIA ELISABETE CHEIDA - CPF: 457.977.069-20 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (EMBARGADO), JOSE WALTER JUNQUEIRA - CPF: 930.549.208-87 (EMBARGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ARTHUR MENDES LOBO - CPF: 041.070.116-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO − CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA PELO STJ – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOVO JULGAMENTO PARA SANAR VÍCIOS APONTADOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – MULTA APLICÁVEL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de eventual erro material identificado, e não é a melhor via para garantir à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por WILSON BONANCIN e outros, contra o acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que acolheu os embargos de declaração, sem aplicar os efeitos infringentes de Id. n.º 118429983, que seguiu assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA PELO STJ – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOVO JULGAMENTO PARA SANAR VÍCIOS APONTADOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”

Por suas razões, de Id. n. º119923479, o embargante aponta uma série de vícios de omissão e obscuridade no julgado (a) não enquadramento da matéria
sub judice
no rol do art. 525 do CPC; (b) a impossibilidade de se cumprir as cláusulas exequendas; (c) cumprimento voluntário da obrigação; (d) caso fortuito que impossibilitou o cumprimento do acordo; (e) desrespeito ao artigo 422 do CC, que na conclusão e execução do contrato devem as partes pautar pela probidade e boa-fé e (f) a ausência de recalcitrância dos embargantes em cumprir a obrigação de fazer que lhes foi imposta, quanto a sua ilegitimidade ativa e a incapacidade processual.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes.

Foi apresentada a contraminuta de Id. n.º 121318976, por meio da qual a parte embargada pede a rejeição dos embargos e a aplicação da multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

É salutar relembrar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

O embargante suscita de forma bastante exaustiva os questionamentos citados anteriormente, mesmo sob a posse de que os embargos já propostos em outra oportunidade foram acolhidos e sanaram as omissões e vícios apontados, conforme o consta no acórdão Id. n.º 118340963.

Para melhor elucidação, transcrevo trecho pertinente da decisão,
in verbis
:

“Da análise processual o acórdão do agravo de instrumento enfrentou o ponto “a” e “b”, portanto a análise processual será realizada sobre os itens “c” a “f”.

(c) Do cumprimento voluntário da obrigação

O embargado alega cerceamento de defesa uma vez que em decisão proferida pelo Magistrado a quo foi determinado que em 15 dias os agravantes/embargantes cumprissem com as obrigações das cláusulas quinta e sexta do acordo de págs. 3167/3173, contudo deixaram transcorrer in albis, sendo fixado multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de cumprimento voluntário da obrigação.

Assim como bem pontuado pelo embargado, "a própria decisão proferida em 20/07/2017 que fixou os honorários advocatícios, em virtude do não cumprimento voluntário da obrigação, não foi alvo de recurso, de modo que não cabe mais discussão sobre o tema.”

(d) Do caso fortuito que impossibilitou o cumprimento do acordo

Alegam caso fortuito diante a impossibilidade do cumprimento das obrigações, e exclusivamente por este motivo decorreu o atraso na certificação do georreferenciamento acordado em contrato.

Da cláusula nº 8 do contrato regido entre as partes, resta claro:

"Comprometem-se os contratantes a promover a regularização perante os Órgãos Municipais, Estaduais, Federais, das glebas descritas na cláusula terceira deste instrumento, fixando o prazo de até
120
dias contados da assinatura do presente instrumento para que sejam realizados os protocolos dos procedimentos necessários para tal ou fixar novo prazo caso queiram, mediante aditivo ao presente instrumento” (Num. 1580609 - Pág. 64)

Ao analisar o contrato firmado entre as partes não há previsão em relação a excludente de caso fortuito, obviamente as negociações são ajustadas às necessidades das partes como prevê o final da cláusula 8.

Com tudo tal situação extrapola qualquer boa-vontade da parte pela continuidade do contrato, restando por derradeiro a rescisão contratual, pois restou evidenciado que faltou vontade em solucionar o conflito.

Por mais que a embargante sustenta que diante a invasão do MST no Incra, a reportagem onde ilustra tal situação ocorreu em
14/07/2017 (Id. 158010), 1 (um) ano e quase 4 (quatro) meses após
o contrato pactuado entre as partes em 22/03/2016, por mais que sustentam a força maior descabida tal alegação.

Apostaram também que o sistema o sistema

SIGEF - Sistema de Gestão Fundiária -

ficou inoperante por quase 60 (sessenta) dias, e este é o responsável pela tramitação do georreferenciamento, contudo nenhum sistema deste porte ficará sem ineficaz por muito tempo, já que atende o Estado de Mato Grosso todo.

(e) Do desrespeito ao artigo 422 do CC, que na conclusão e execução do contrato devem as partes pautar pela probidade e boa-fé

Verifico no presente caso que o respeito ao princípio da boa-fé contratual, que impõe que os contratantes deverão exercer a faculdade de contratar com probidade e honradez, observando a integridade de caráter, mantendo o equilíbrio e a justiça na avença.

A lei civil permite às partes estabelecerem relações contratuais conforme livre manifestação de vontade, observando, desde a conclusão até a execução da avença, os princípios de probidade e boa-fé (arts. 421 e 422 CC).

Dos entendimentos do professor Orlando Gomes sobre o referido princípio, se entende:

“O princípio da boa-fé entende mais com a interpretação do contrato do que com a estrutura. Por ele se significa que o literal da linguagem não deve prevalecer sobre a intenção manifestada na declaração de vontade, ou dela inferível. Ademais, submetem-se, no conteúdo do contrato, proposições que decorrem da natureza das obrigações contraídas, ou se impõem por força de uso regular e da própria equidade. Fala-se na existência de condições subentendidas”.

Nesse passo, a boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. Interessam as repercussões de certos comportamentos na confiança que as pessoas normalmente neles depositam.

Assim, as reivindicações de eventuais direitos lesionados e contratados, não devem abrir margem para dúvidas quanto à boa-fé e os deveres contratuais implementados, a não ser que se esteja, comprovadamente, impedido de exercê-lo por força maior.

No caso em tela, observando as informações descritas na exordial, os embargantes ultrapassaram o limite da boa-vontade, deixando de cumprir o prometido de regularizar em 120 dias a compra e venda do imóvel, perdurando por quase 1 ano e meio, logo tal princípio. não foi violado pelos embargados.

(f) Da ausência de recalcitrância dos embargantes em cumprir a obrigação de fazer que lhes foi imposta - inaplicabilidade da multa diária.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos art 537 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão, portanto a majoração da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem teto, e sem marco inicial é a medida que se impõe ao caso.”
( Id.

118374988
)

Nesse caso, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Dessa feita, os recursos interpostos pela parte embargante foram admitidos, processados e devidamente julgados.

Assim, se a parte embargante não concorda e automaticamente se sente prejudicada com a fundamentação expendida na decisão, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Da Procrastinação.

Dentre outras causas, a cultura do recurso é uma das que mais contribuem para a morosidade judicial bem como para a insegurança de seu resultado.

Outras possibilidades seriam cabíveis para o fiel andamento dos processos, bem como o cumprimento de seus princípios, dessa forma é necessária a conscientização das partes envolvidas para que trabalhem dentro do processo com uma dose maior de lealdade e de boa-fé, evitando, assim, a interposição de recursos que é sabido manifestamente improcedentes ou inadmissíveis.

Analisando o contexto ora exposto, o próprio sistema processual tem seus meios de enfrentamento contra recursos que tem o escopo meramente protelatório, cabendo em todo caso que o Poder Judiciário tome as medidas cabíveis.

Como mencionado de forma exaustiva, os aclaratórios não fizeram referência e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, o pedido apresentado aqui é claramente de reforma da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Tornando lícito entender que estamos diante de um caso de embargo de declaração manifestamente infundado e meramente procrastinatório.

Assim, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2º, do CPC, a parte embargante deve ser condenada ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Vale ressaltar a jurisprudência do STJ, que abriga o entendimento de que é cabível a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, para casos como o presente.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A INFRINGÊNCIA. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 538, P. ÚN., DO CPC. 1. Não há vícios a serem sanados no acórdão combatido pelos embargos de declaração. 2. O caráter infringente dos embargos de declaração só é admitido quando, por ocasião do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição de que padece a decisão atacada, há modificação do resultado do julgamento. Nota-se, assim, que não compete à parte atribuir efeitos infringentes à peça recursal; é atribuição do Tribunal reconhecer ou não a infringência, em atenção à situação descrita anteriormente. 3. A União, em diversas oportunidades, vem opondo embargos de declaração com claro intuito protelatório. Um inconformismo dessa espécie acaba tornando-se incompatível com a persecução do interesse público, o qual ensejou a criação da Advocacia-geral da União – na forma dos arts. 131 e ss. Da Constituição Federal de 1988. 4. A Constituição Federal vigente preconiza de forma muito veemente a necessidade de resolver de forma célere as questões submetidas ao Poder Público (arts. 5º, inc. LXXVIII, e 37, caput), posto que essas demandas dizem com as vidas das pessoas, com seus problemas, suas angústias e suas necessidades. A seu turno, a legislação infraconstitucional, condensando os valores e princípios da Lei Maior, é pensada para melhor resguardar direitos, e não para servir de mecanismo subversivo contra eles. 5. Em tempos de severas críticas ao Código de Processo Civil brasileiro, é preciso pontuar que pouco ou nada adiantará qualquer mudança legislativa destinada a dar agilidade na apreciação dos processos se não houver uma revolução na maneira de encarar a missão dos Tribunais Superiores e do Supremo Tribunal Federal. 6. Enquanto reinar a crença de que esses Tribunais podem ser acionados para funcionarem como obstáculos dos quais as partes lançam mão para prejudicar o andamento dos feitos, será constante, no dia-a-dia, o desrespeito à Constituição. Como se não bastasse, as consequências não param por aí: aos olhos do povo, essa desobediência é fomentada pelo Judiciário, e não combatida por ele; aos olhos do cidadão, os juízes passam a ser inimigos, e não engrenagens de uma máquina construída unicamente para servi-los. 7. É por isso que na falta de modificação dos advogados (públicos ou privados) – que seria, como já dito, o ideal –, torna-se indispensável que também os magistrados não fiquem inertes, que também eles, além dos legisladores, tomem providências, notadamente quando o próprio sistema já oferece arsenal para tanto. É caso de aplicar o art. 538, p. ún., do Código de Processo Civil. 8. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa pelo caráter protelatório na razão de 1% sobre o valor da causa.”
(EDcl. no REsp n.º 949.166/RS, 2ª Turma, STJ, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 04.11.2008)

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS E REJEITO-OS
, e condeno a parte embargante ao pagamento de multa, no montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022